Tribunal: TJDFT
Processo: 0728661-10.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0728661-10.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BOM JESUS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA AGRAVADO: RENATA TORRES LEAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por BOM JESUS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, contra decisão da 24a Vara Cível de Brasília, em cumprimento de sentença em desfavor de RENATA TORRES LEAL. O juízo indeferiu o pedido de pesquisa reiterada de ativos financeiros no sistema SISBAJUD (modalidade “teimosinha”), sob o fundamento de que “(...) a teimosinha é um sistema extremamente mal elaborado. Ela simplesmente repete diariamente a ordem de bloqueio, sem nenhum controle sobre os valores efetivamente bloqueados. Por outro lado, o bloqueio indevido de valores via SISBAJUD configura abuso de autoridade. Assim, para evitar incorrer em tal abuso, o Juízo precisa conferir diariamente a existência de bloqueios e se o limite da execução foi atingido. Ocorre que a Vara não dispõe de recursos humanos suficientes para isso. Evidentemente, adotada a medida em um processo há que se conceder o mesmo em todos os feitos em situação semelhante. E todo o efetivo da vara ficará à disposição para a consulta diária dos bloqueios em todos os processos onde deferidos, paralisando os serviços judiciários (...)”. Em suas razões, o agravante sustenta que: 1) a realização de nova pesquisa por meio da renovação automática (teimosinha) é a opção mais célere para o adimplemento do feito; 2) subsiste a possibilidade de tomada de medida alternativa disposta no artigo 139, IV, CPC, a fim de auxiliar na localização de bens passíveis de penhora e retirar a agravada da inércia; 3) a consulta deve ser deferida, em atenção aos princípios da efetividade, da utilidade e da cooperação e 4) os parciais bloqueio e penhora frutíferos em conta da agravada comprovam que esta efetua movimentações em conta corrente. Ao final, requer a antecipação da tutela recursal e a reforma da decisão, para determinar a realização de pesquisa reiterada por ativos financeiros no SISBAJUD. Preparo recolhido (ID 38767362). É o relatório. DECIDO. O agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil - CPC e foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017 do CPC. Conheço do recurso. O CPC estabelece que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único. Em análise preliminar, presentes a probabilidade de provimento e o risco ao resultado útil do processo. Na busca pela efetividade processual, o Código de Processo Civil (CPC) prevê o princípio da cooperação em seu art. 6o. O dispositivo estabelece que “todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva”. Exige-se uma postura colaborativa de todos os sujeitos processuais, inclusive do juiz, ao qual compete adotar as medidas necessárias na busca da tutela jurisdicional específica, adequada, célere, justa e efetiva. Para atingir tais objetivos, a renovação das pesquisas realizadas pelo juízo deve se pautar em elementos que indiquem que a nova busca será frutífera. Tais indícios podem decorrer de alteração na situação econômico-financeira do executado – caso demonstrada pelo credor –, do resultado positivo de pesquisas anteriores ou do decurso do tempo. O convênio celebrado pelo Poder Judiciário para que sejam realizadas pesquisas em sistema de penhora eletrônica tem papel fundamental na satisfação do crédito nas execuções judiciais e, portanto, na efetividade das demandas propostas perante aquele Poder. A nova funcionalidade – teimosinha – “permite que as ordens judiciais de bloqueio de valores de devedores sejam repetidas automaticamente pelo sistema até que se cumpra integralmente o valor da dívida para pagamento”. Todavia, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) firmou entendimento no sentido de que a reiteração, caso as pesquisas anteriores tenham restado infrutíferas, deve observar o princípio da razoabilidade. Confira-se: “PROCESSUAL CIVIL. PENHORA ON-LINE. RENOVAÇÃO DO PEDIDO. RAZOABILIDADE. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DA DEMONSTRAÇÃO DA MODIFICAÇÃO DA SITUAÇÃO ECONÔMICA DO EXECUTADO. INDEFERIMENTO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. (...)2. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacífico de que a realização de nova consulta ao sistema doBacenjudpara busca de ativo financeiro, quando infrutífera pesquisa anterior, é possível, se razoável areiteraçãoda medida, como por exemplo, alteração na situação econômica do executado ou decurso do tempo suficiente. (...) 6. Agravo Interno não provido. (AgInt no REsp 1909060/RN, Relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, Data do Julgamento: 22/03/2021, Dje: 05/04/2021)” – grifou-se. O decurso do tempo, desde que relevante, pode ser invocado como motivação razoável para a renovação das pesquisas patrimoniais disponíveis ao juízo, dada a possibilidade de mudança financeira ou patrimonial do executado. No caso, a última pesquisa SISBAJUD foi realizada em 30/05/2022. No entanto, a consulta não ocorreu por meio da repetição programada – “teimosinha” (ID 126570602 dos autos de origem). A reiteração da medida na modalidade “teimosinha” é ferramenta útil e de fácil utilização à disposição do juízo. O direito do credor em ver seu crédito saldado deve ser prestigiado, inclusive por meio da repetição programada de ordens de bloqueio de valores durante determinado prazo, principalmente quando ainda não tentada a utilização dessa funcionalidade anteriormente. Nesse sentido, registre-se o seguinte julgado desta Sexta Turma: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA ON-LINE DE ATIVOS FINANCEIROS. REPETIÇÃO PROGRAMADA DE ORDEM DE BLOQUEIO. "TEIMOSINHA". SISBAJUD. POSSIBILIDADE. EFETIVIDADE DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ATIVOS FINANCEIROS DE FILIAIS. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. Foram criados diversos sistemas eletrônicos para facilitar o cumprimento da função jurisdicional, simplificando os procedimentos de localização e constrição de bens, tudo isso em conformidade com os ditames da cooperação e da efetividade da prestação jurisdicional, destacando-se entre eles a pesquisa on line de ativos financeiros via SISBAJUD. Havendo ferramenta útil e de fácil utilização a disposição do Juízo, aferindo-se a possibilidade de pesquisa e bloqueio de bens junto ao SISBAJUD, deve ser prestigiado o direito de o credor ver seu crédito saldado, inclusive por meio de ferramenta que prevê emissões automáticas de ordens repetitivas de bloqueio de valores durante determinado prazo ("teimosinha"), mormente quando ainda não tentada a utilização dessa funcionalidade anteriormente. (...) (Acórdão 1411512, 07397099720218070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 23/3/2022, publicado no DJE: 11/4/2022)” - grifou-se. O risco ao resultado útil consiste na possibilidade de que a executada oculte seus ativos financeiros, após intimada para apresentar contrarrazões. O pedido de bloqueio de ativos financeiros na primeira instância é certamente conhecido, em razão da publicação da decisão agravada. No entanto, o requerimento foi indeferido. Nesse contexto, intimar a agravada a apresentar contrarrazões antes de determinar a realização do bloqueio pode tornar inútil o envio da ordem às instituições financeiras. Embora, em regra, a boa-fé se presuma, o art. 854 do CPC prevê o contraditório diferido nos casos de bloqueio de ativos financeiros, para evitar a ocultação de patrimônio. Por se tratar de regra específica, deve prevalecer sobre as normas previstas nos artigos 9o e 10 do CPC e sobre a cláusula geral de presunção da boa-fé, inclusive em segunda instância, caso o requerimento de bloqueio seja deferido em recurso. DEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal, para que sejam determinados a pesquisa e o bloqueio reiterado de ativos financeiros da executada no SISBAJUD. Comunique-se ao juízo de origem e solicite-se o envio de ofício assim que protocolada a ordem de bloqueio no SISBAJUD. Intime-se a agravada para contrarrazões somente após o recebimento do ofício. Intimem-se. Brasília-DF, 8 de setembro de 2022. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator